Tribunal: TCU
Processo: 034.522/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.522/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Pereira de Santana (XXX.169.374-XX); Barbara Silva da Costa (XXX.625.255-XX); Bianca Rios Rocha (XXX.105.335-XX); Camila Ferreira Vicente da Silva (XXX.505.644-XX); Carina Silva da Costa (XXX.728.715-XX); Celia Pereira de Oliveira (XXX.510.147-XX); Daniel Ferreira Vicente da Silva (XXX.505.374-XX); Edneide Marques de Lira (XXX.320.217-XX); Eliane Marques da Silva (XXX.451.917-XX); Elizabeth Pereira Santana da Silva (XXX.699.567-XX); Marcia Ribeiro Leite (XXX.313.427-XX); Maria Bernadete Farias da Costa (XXX.367.617-XX); Monica Maria de Assis de Santana (XXX.495.734-XX); Rejane Marques da Silva (XXX.634.287-XX); Rosana Pereira de Santana (XXX.386.824-XX); Rosilene Conceicao Azevedo Borges Falconeri (XXX.164.937-XX); Rosimar Azevedo Falconeres de Souza (XXX.479.407-XX); Rozilda Azevedo Falconeres (XXX.632.797-XX); Sonia Maria Moreira Souza (XXX.746.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.